Tribunal: TJDFT
Processo: 0740808-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740808-68.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA OLIVEIRA MACHADO AGRAVADO: WAGNER RAIMUNDO DE OLIVEIRA SALES, FERNANDA CORDEIRO ROSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIA OLIVEIRA MACHADO contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho-DF, nos autos da Ação de Resolução Contratual no 0714507-66.2022.8.07.0006, proposta em desfavor de WAGNER RAIMUNDO DE OLIVEIRA SALES e FERNANDA CORDEIRO ROSA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 41821487), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que, apesar de auferir remuneração em montante superior à média da população brasileira, sua renda se encontra comprometida, de forma significativa, com o pagamento de várias despesas com a subsistência de sua família e, principalmente, com despesas para tratamento médico destinado a seu filho, o qual é portador de nanismo, autismo e má formação congênita. A agravante afirma que a documentação juntada aos autos é suficiente para demonstrar a hipossuficiência financeira alegada e ressalta que o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita acarreta a violação de seu direito de acesso à Justiça. Ao final, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para fins de sobrestar a exigibilidade de recolhimento das custas processuais até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, requer a reforma da r. decisão recorrida, para que seja deferido, em seu favor, o benefício da gratuidade de justiça. Não houve recolhimento do preparo. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça, por entender que a agravante aufere remuneração mensal superior a 5 (cinco) salários-mínimos. A agravante afirma que sua remuneração mensal se encontra comprometida com o pagamento de despesas familiares, sobretudo com o tratamento médico e farmacológico de seu filho menor de idade, o qual é portador de doença que o classifica como pessoa com deficiência, conforme relatório médico juntado aos autos. Da análise do acervo documental produzido nos autos, observa-se que a agravante é servidora pública federal e aufere remuneração mensal no importe de R$ 6.452,47 (seis mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e quarenta e sete centavos), patamar pouco superior a 5 (cinco) salários-mínimos (ID 41821490). No entanto, a autora demonstrou que seu filho é portador de nanismo, autismo e má formação congênita (CID: E34.3 e CID: Q87.1), conforme o relatório médico acostado aos autos sob o ID 41821486, circunstância que, presumivelmente, exige a realização de gastos adicionais para cobertura de tratamento médico e farmacológico. Com efeito, a autora juntou aos autos comprovantes de compra de medicamentos no importe de R$ 562,50 (quinhentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), no mês de setembro de 2022. Observe-se que, abatido apenas o valor relativo aos medicamentos necessários ao tratamento farmacológico do filho da autora, sua renda mensal líquida é reduzida para montante inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. A título de ilustração, destaco que, no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal, é exigida, para fins de assistência judiciária, a comprovação de renda inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. Em casos semelhantes, este egrégio Tribunal de Justiça, considerou cabível o deferimento de gratuidade de justiça a parte que, em ora aufira remuneração mensal superior a 5 (cinco) salários-mínimos, tem sua renda comprometida com tratamento de saúde de seu filho: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE RENDIMENTOS. TRATAMENTO DE SAÚDE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A Gratuidade de Justiça visa garantir o ingresso de todos ao Poder Judiciário 2. Conforme artigos 98 e 99, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil de 2015, a pessoa natural e a pessoa jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à Gratuidade da Justiça, na forma da Lei, havendo, inclusive, em favor da pessoa natural a presunção de veracidade de suas alegações, bastando a mera alegação de insuficiência de recursos para a concessão da Gratuidade, dispensando-se a produção de provas nesse sentido. 3. O custeio, devidamente comprovado, de tratamento de doença grave configura situação excepcional, capaz de justificar a concessão do benefício da Justiça Gratuita daquele que aufere renda superior à cinco salários mínimos mensais, se as despesas processuais, somadas às despesas com a doença, puderem comprometer o sustento do requerente e de sua família. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1319365, 07281923220208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DOENÇA GRAVE. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRESENTES. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 4. O referido parâmetro deve ser mitigado quando, apesar de a agravante perceber rendimentos superiores a 5 salários mínimos, demonstrou realizar gastos excessivos com o tratamento de doença grave, sendo que o indeferimento do benefício inviabilizaria o acesso à justiça. 4. Portanto, privilegiando o postulado de acesso à justiça, é razoável que se conceda a gratuidade judiciária à agravante. 5. Recurso conhecido e provido". (Acórdão 1176124, 07025993520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no PJe: 7/6/2019) – grifo nosso. Assim, em um exame não exauriente da questão controvertida, observa-se que os elementos de prova produzidos nos autos indicam que a agravante não reúne condições financeiras que lhe permitem arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família, a justificar o deferimento da gratuidade de justiça. Caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, mostra-se impositivo o sobrestamento da exigibilidade de recolhimento das custas processuais. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para sobrestar a determinação de recolhimento das custas no processo originário até o julgamento do agravo de instrumento. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Desnecessária a intimação dos agravados, uma vez que não se encontra aperfeiçoada a relação processual no primeiro grau de jurisdição (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019). Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.